Tribunal: TJDFT
Processo: 0730484-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SALVO-CONDUTO. PLANTIO DE CANNABIS SATIVA PARA FINS MEDICINAIS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO ESTATAL EM REGULAMENTAR A ATIVIDADE. DIREITO DE ACESSO À SAÚDE. NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
1. A União pode autorizar o plantio da cannabis sativa para fins medicinais, conforme disposição do art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006. Além disso, o inciso II do art. 33 da Lei de Drogas prevê como elemento normativo do tipo os termos "sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". Portanto, mediante autorização ou determinação legal ou regulamentar, não há se falar em crime, tendo em vista a ausência de preenchimento do elemento normativo do tipo. No entanto, a matéria ainda não está regulada.
2. Apesar da ausência de regulamentação administrativa, o plantio de cannabis sativa para fins medicinais não preenche a tipicidade material do crime do art. 33, inciso II, da Lei n. 11.343/2006, pois o bem jurídico tutelado pela lei – saúde pública – não é atingido com essa conduta. Ademais, a matéria está diretamente ligada ao exercício do direito fundamental à saúde (artigos 6o e 196 da Constituição Federal) e, ainda, à dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF). Sob esse prisma, não se pode, em virtude da omissão estatal em regulamentar a questão, prejudicar quem busca assegurar o direito fundamental mencionado. Precedentes do STJ.
3. No caso concreto, comprovada a necessidade do tratamento com base no óleo cannabidiol e considerando a omissão estatal em regulamentar o cultivo da cannabis sativa para uso terapêutico – já permitido pela legislação pátria –, é necessário assegurar o impedimento da repressão criminal em relação à conduta pretendida pela recorrente.
4. Recurso conhecido e provido.